Tribunal: TJBA
Processo: 8132333-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132333-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, revogando a tutela de urgência e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

2. A controvérsia diz respeito à alegada contratação irregular de empréstimo consignado pela autora, que afirma ter pactuado contrato com 42 parcelas, embora constem 84.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, de modo a justificar a declaração de nulidade do contrato e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O banco apresentou documentos que demonstram a regularidade da contratação, incluindo cédula de crédito, comprovante de transferência, biometria facial e áudios da negociação.

5. Os elementos constantes nos autos confirmam que a autora tinha ciência da contratação com 84 parcelas e das condições estabelecidas, inclusive da possibilidade de amortização antecipada.

6. Não restou comprovado qualquer vício de vontade, como erro, dolo ou coação, a justificar a anulação do contrato ou indenização por dano moral.

7. O deferimento dos pedidos implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC. A autora usufruiu do valor contratado.

8. A majoração dos honorários é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa sua exigibilidade, por força da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contrato formalmente celebrado, acompanhado de provas documentais e gravações que demonstram a ciência do contratante acerca das condições pactuadas, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A ausência de comprovação de ilicitude na contratação impede a declaração de nulidade do pacto e a condenação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 373, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0000149-44.2008.805.0052, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 26.11.2018; TJ-MS, APL 0805616-93.2018.8.12.0029, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 30.04.2019; TJ-MG, AC 1.0352.15.008491-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 11.12.2018; TJ-RS, Recurso Cível 71008409419, Rel. Juiz Luís Francisco Franco, 3ª Turma Recursal Cível, j. 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8132333-87.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIA BARBOSA DA SILVA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator